Tribunal: TCU
Processo: 005.788/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares contra o Acórdão que considerou ilegal o ato examinado e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) contra o Acórdão 8466/2021-TCU-Segunda Câmara de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.